Tribunal: CVM
Processo: RJ-2006-04849
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-12-20
Data de publicação: 2005-12-20

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2006/4849
Acusados:
Antônio Carlos Corrêa Feres
Augusto Tasso Fragoso Pires
Carlos Alberto Almeida d’Oliveira
Francisco Carlos Gaiga
Giulio Antonio Tola
José Carlos Fragoso Pires
José Carlos Fragoso Pires Júnior
Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia
Rafael Fragoso Pires
Ementa:
Não-envio, ou atraso no envio, de informações periódicas e eventuais da
companhia, em infração aos artigos 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93.
Multa.
Não-convocação e não-realização de assembléias gerais ordinárias, em infração
aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76. Multa.
Não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias da companhia, em
infração ao artigo 176 da Lei no 6.404/76. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
Preliminarmente, afastar as alegações de ilegitimidade de figuração do acusado
Francisco Carlos Gaiga no pólo passivo do processo e de prescrição da
pretensão punitiva relativa a fatos anteriores a 30 de novembro de 2001 e, no
mérito, propor a aplicação das seguintes penalidades:
a) Multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para o acusado
Augusto Tasso Fragoso Pires, na qualidade de diretor de relações com
investidores da Companhia Nacional de Álcalis, pelo não-envio, ou envio com
atraso, de informações periódicas e eventuais à CVM durante o período
compreendido entre 19 de março de 1999 e 26 de setembro de 2003, em
descumprimento aos artigos 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na
qualidade de diretor vice-presidente da companhia, pela não-elaboração das
demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 31 de
dezembro de 1998 a 26 de setembro de 2003, em violação ao disposto no art.
176 da Lei no 6.404/76;
b) Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para
o acusado José Carlos Fragoso Pires Júnior, na qualidade de diretor de relações
com investidores da companhia, pelo não-envio, ou envio com atraso, de
informações periódicas e eventuais à CVM, em descumprimento aos artigos 6o,
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de membro do conselho
de administração da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou
convocação e realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31
de dezembro de 2002, em violação ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei
no 6.404/76;
c) Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o acusado Carlos
1/11

Alberto Almeida d’Oliveira, na qualidade de diretor de relações com investidores
da companhia, pelo não-envio, ou envio com atraso, de informações periódicas e
eventuais à CVM durante o período compreendido entre 22 de março de 2004 e
03 de maio de 2004, em descumprimento aos artigos 6o, 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de diretor vice-presidente da
companhia, pela não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias no
período compreendido entre 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de
2005, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76;
d) Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o acusado José
Carlos Fragoso Pires, na qualidade de diretor-presidente da companhia, pela
não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias no período
compreendido entre 27 de agosto de 1998 e 4 de fevereiro de 2004, em violação
ao disposto no artigo 176 da Lei no 6.404/76, e, na qualidade de membro do
conselho de administração da companhia, pela não convocação e não-
realização, ou convocação e realização com atraso, das assembléias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de
1999 e 31 de dezembro de 2002, em descumprimento ao disposto nos artigos
132 e 143, IV, da Lei no 6.404/76;
e) Multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para o acusado Antônio
Carlos Corrêa Feres, na qualidade diretor-presidente da companhia, pela não-
elaboração das demonstrações obrigatórias desde 4 de fevereiro de 2004, em
violação ao disposto no artigo 176 da Lei no 6.404/76 e, na qualidade de membro
do conselho de administração da companhia, pela não-convocação e não-
realização, ou convocação e realização com atraso, das assembléias gerais
ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de
2003 e 31 de dezembro de 2005, em descumprimento ao disposto nos artigos
132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
f) Multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o acusado Rafael
Fragoso Pires, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e realização
com atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais
encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
g) Multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o acusado Giulio
Antonio Tola, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e realização
com atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais
encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
h) Multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil --reais) para o acusado
Francisco Carlos Gaiga, na qualidade de membro do Conselho de Administração
da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e
realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro
de 2005, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76; e
i) Multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a acusada Norma
Fragoso Pires de Azevedo Garcia, na qualidade de membro do conselho de
administração da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou
convocação e realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31
de dezembro de 2002, em descumprimentos ao disposto nos artigos 132 e 142,
IV, da Lei no 6.404/76.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
2/11

recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
Os acusados não constituíram advogado nem compareceram à sessão de julgamento.
Presente a procuradora federal Adriana Cristina Dullius, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Sergio Weguelin e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2008.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

------------------------------------------
R E L A TÓ R I O
1 . Em 26 de agosto de 2003, a Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou à Companhia
Nacional de Álcalis que estava em curso processo de suspensão de seu registro na CVM, por descumprimento da
obrigação de prestação periódica de informações, conforme determina a Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de
1993 (Processo Administrativo CVM no RJ2003/7800).1
2. Em resposta à notificação, a companhia se manifestou em 16 de outubro de 2003, justificando que o atraso na
prestação de suas informações ocorreu por dificuldades relacionadas aos seguintes acontecimentos:2
i. o Banco Central do Brasil interveio em instituição financeira integrante do grupo econômico de que faz parte e,
como conseqüência, teve início um processo de reestruturação societária do grupo;
ii. o contador responsável pela elaboração dos demonstrativos financeiros da companhia se demitiu
voluntariamente durante o exercício social de 2002; e
iii. por questões de ordem técnica, a implementação de um novo sistema de informática nas sociedades que
compõem o grupo integrado pela companhia foi adiada.
3. Diante dessas dificuldades, a companhia requereu que o processo de suspensão de seu registro em curso na CVM
fosse interrompido. Para tanto, a companhia comprometeu-se a "enviar, no prazo máximo de 180 dias, todas as
informações exigidas conforme Instruções acima (...) referentes aos exercícios encerrados em 31/12/99, 31/12/00,
31/12/01; e 31/12/02".3
4. Em resposta à solicitação realizada, a SEP concedeu, em 28 de outubro de 2003, o prazo improrrogável solicitado
para a apresentação das informações previstas na Instrução CVM no 202/93, ressalvando que a companhia
continuaria "sujeita à aplicação de multas cominatórias e taxas de fiscalização, bem como a inquérito administrativo
para apurar a responsabilidade pelo descumprimento reiterado do disposto nas Instruções CVM no 202/93 e no
358/02 e outros".4
5. Em manifestação datada de 16 de abril de 2004, a companhia requereu nova dilação do prazo para a prestação de
suas informações periódicas.5 A razão para o pedido de nova prorrogação de prazo foi a constituição de uma nova
sociedade pertencente ao grupo, conforme fato relevante datado de 29 de março de 2004.6
6. Em 3 de maio de 2004, a SEP indeferiu o novo pedido de prorrogação.7
3/11

1. No mesmo dia, a SEP suspendeu o registro da companhia, 8 pois o prazo concedido para a regularização das
suas informações expirou sem o atendimento das exigências previstas na Instrução CVM no 202/93, conforme
notificação publicada no Diário Oficial da União.9
7. Em 17 de junho de 2004, a companhia encaminhou pedido de reconsideração da decisão da SEP, que suspendeu o
seu registro na autarquia, requerendo a sua reativação.10 A companhia alegou ter contratado uma auditora
independente em 16 de abril de 2004, ou seja, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias concedido pela SEP em
28 de outubro de 2003, comprometendo-se a, até o final do mês de abril de 2004, prestar as informações referentes
aos exercícios compreendidos entre 1999 e 2002.
8. Em resposta datada de 25 de junho de 2004, a CVM reiterou que, para a reativação do registro da companhia, não
bastava a mera contratação realizada, já que: "para que os respectivos registros retornem à situação ativa, faz-se
imprescindível a atualização das informações pendentes mencionadas."11
9. Em 3 de setembro de 2004, a companhia impetrou mandado de segurança com pedido de liminar, com o objetivo
de reativar o seu registro suspenso, apontando a CVM, por intermédio do Gerente de Acompanhamento de
Empresas, Fernando Soares Vieira, como autoridade coatora.12 O pedido liminar realizado foi negado 13 bem como a
ação principal julgada improcedente pela Justiça Federal.14
10. Diante das infrações apuradas, o colegiado decidiu, em reunião realizada no dia 20 de dezembro de 2005, pelo
cancelamento do registro da companhia, bem como pelo oferecimento de termo de acusação em virtude da não-
prestação das informações previstas na Instrução CVM no 202/93.15
11. Assim, e considerando que as infrações à Instrução CVM no 202/93 decorreram de infrações também aos artigos
132, 142, IV, e 176, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os quais disciplinam a realização anual da
assembléia geral ordinária e a elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias, a SEP, em 23 de outubro de
2006, ofereceu termo de acusação.16
12. Foram acusados:
i ) Augusto Tasso Fragoso Pires , na qualidade de diretor de relações com investidores da
companhia, pelo não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais à CVM
durante o período compreendido entre 19 de março de 1999 e 26 de setembro de 2003, em
descumprimento aos arts. 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de diretor
vice-presidente da companhia, pela não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias
no período compreendido entre 31 de dezembro de 1998 a 26 de setembro de 2003, em violação
ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76;
i. José Carlos Fragoso Pires Jr. , na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia, pelo
não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais à CVM durante o período
compreendido entre 26 de setembro de 2003 e 4 de fevereiro de 2004, em descumprimento aos arts. 6o,
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não- convocação e não realização das assembléias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em violação ao
disposto nos arts. 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
iii) Carlos Alberto Almeida d ́Oliveira, na qualidade de diretor de relações com investidores
da companhia, pelo não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais
à CVM durante o período compreendido entre 22 de março de 2004 e 3 de maio de 2004,
em descumprimento aos artigos 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na
qualidade de diretor vice-presidente da companhia, pela não-elaboração das
demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 31 de dezembro
de 2003 e 31 de dezembro de 2005, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76;
iv) José Carlos Fragoso Pires , na qualidade de diretor presidente da companhia, pela não-
elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 24
de junho de 1998 e 4 de fevereiro de 2004, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76, e, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, pela
4/11

não-convocação e não- realização das assembléias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002,
em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
v) Antônio Carlos Corrêa Feres, na qualidade de diretor presidente da companhia, pela
não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias desde 4 de fevereiro de 2004,
em violação ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, e, na qualidade de membro do
conselho de administração da companhia, pela não-convocação e não-realização das
assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de
dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2005, em descumprimento ao disposto nos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76;
vi) Rafael Fragoso Pires , na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de
dezembro de 2002, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76;
vii) Giulio Antonio Tola, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de
dezembro de 2002, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76;
viii) Francisco Carlos Gaiga, na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2003 e 31 de
dezembro de 2005, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no
6.404/76; e
ix) Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia , na qualidade de membro do conselho de
administração da companhia, pela não-convocação e não- realização das assembléias
gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de
1999 e 31 de dezembro de 2002, em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142,
IV, da Lei no 6.404/76.
13. Regularmente intimados,17 todos os acusados, com a exceção de Giulio Antônio Tolas, ofereceram defesa, em 28
de dezembro de 2006.18
14. Preliminarmente, os acusados, Augusto Tasso Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso
Pires Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires alegaram ter se esgotado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o, da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999, com relação aos fatos
anteriores a novembro de 2001, na medida em que tais fatos ocorreram há mais de 5 (cinco) anos contados de sua
primeira notificação sobre o presente processo, em 30 de novembro de 2006.
15. Também preliminarmente, Francisco Carlos Gaiga sustentou ser ilegítimo para figurar no pólo passivo do presente
processo administrativo, tendo em vista que alega nunca ter exercido a função de diretor da companhia, mas sim tão
somente o cargo de vice-presidente do conselho de administração a partir de 4 de fevereiro de 2004.
16. Em acréscimo às preliminares apresentadas, todos os acusados que ofereceram defesa alegaram que a não-
elaboração dos documentos da companhia exigidos pela Instrução no 202/93 se deu por circunstâncias alheias à
vontade de seus administradores, dentre as quais destacaram:
i. a crise financeira enfrentada pela companhia, resultante do seu processo de privatização;
ii. o aumento imprevisto dos seus custos de produção e a perda cambial resultante da desvalorização do dólar; e
iii. o fato de a companhia se encontrar com as atividades paralisadas há cerca de 6 (seis) meses.
17. Os administradores, por ocasião da apresentação das respectivas defesas, propuseram a celebração de
termo de compromisso, pelo qual se comprometeram a adotar todas as medidas pendentes, referentes às suas
5/11

atribuições, no prazo máximo de 1 (um) ano.
18. Os acusados requereram, alternativamente, que, caso se entendesse por sua responsabilização como
administradores da companhia, que fosse aplicado o princípio da menor onerosidade, de modo que tão-
somente lhes seja aplicada a pena de advertência à luz das circunstâncias que justificaram o inadimplemento
da companhia.
19. Em 11 de setembro de 2007, o comitê de termo de compromisso opinou pela rejeição 1 9 do termo de
compromisso proposto pelos acusados.20 Em decisão de 17 de outubro de 2007, o colegiado acatou a
recomendação do comitê de termo de compromisso.21
20. Em 11 de dezembro de 2007, os autos foram remetidos ao colegiado. 22
É o relatório.
-------------------------------
1 Cf. OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.o 316/03, fl. 05.
2 Cf. fl. 33.
3 Cf. fl. 33.
4 Cf. OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.o 374/03, fls. 34 e 35.
5 Cf. fls. 50 e 51.
6 Cf. fl. 49.
7 Cf. fl. 53.
8 Cf. OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/N.o 150/04, fl. 53.
9 Cf. fls. 58 e 64.
10 Cf. fl. 77.
11 Cf. fl. 83.
12 Cf. fls. 97 a 113.
13 Cf. fls. 114 e 115.
14 Cf. fls. 171 a 175.
15 Cf. fl. 320.
16 Cf. fls. 321 a 335.
17 Cf. fls. 340 a 366.
18 Cf. fls. 367 a 378; 379 a 382; 401 a 411; 413 a 426; 435 a 448; 457 a 469; 478 a 490; 499 a 511; respectivamente, oferecidas por Antônio Carlos Corrêa Feres; Augusto Tasso Fragoso Pires; Carlos Alberto Almeida D ́Oliveira; José Carlos Fragoso Pires; José Carlos Fragoso Pires Jr.; Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia; Rafael Fragoso Pires; Francisco Carlos Gaiga.
V O T O
1. Introdução
1. Trata-se de processo administrativo sancionador que visa à responsabilização de administradores da
Companhia Nacional de Álcalis pela prática das seguintes irregularidades:
i. não-envio ou atraso no envio de informações periódicas e eventuais da companhia, em infração aos artigos 6o,
13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993;
ii. não-convocação e não-realização das assembléias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais de 1998 a
2005, em infração aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e
iii. não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias da companhia relativas aos exercícios sociais de
1998 a 2005, em infração ao art. 176, da Lei no 6.404/76.
2. Ilegitimidade
1. O acusado Francisco Carlos Gaiga alega inicialmente que nunca exerceu a função de diretor da
companhia, tendo sido apenas membro do conselho de administração, razão pela qual não poderia
figurar no pólo passivo deste processo.
2. Ocorre que a única responsabilidade que o termo de acusação imputa ao acusado decorre
precisamente da função de membro do conselho de administração e não de eventual exercício de cargo
de diretor.
3. De fato, o termo de acusação aponta o acusado como co-responsável pela não- convocação e não-
realização de assembléias gerais ordinárias da companhia, o que, como se verá adiante, é obrigação
dos membros do conselho de administração da companhia.1
4. Afasto, assim, a preliminar argüida pelo acusado Francisco Carlos Gaiga.
3. Prescrição
6/11

1. Os acusados Augusto Tasso Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Jr.,
Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires alegam prescrição com relação a fatos
anteriores a 30 de novembro de 2001.
2. A esse respeito, argumentam que foram intimados sobre o presente processo administrativo
sancionador em 30 de novembro de 2006 e que, por força do disposto no art. 1° da Lei n° 9.873/99,
todas as infrações cometidas cinco anos antes daquela data estariam prescritas.
3. Transcrevo o dispositivo legal em questão:
Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no
exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
4. Todavia, a regra geral contida nesse dispositivo é excepcionada no artigo seguinte da mesma lei, que
assim determina:
Art. 2o Interrompe-se a prescrição:
(...)
II – por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato.
5. No caso concreto, a CVM praticou ato inequívoco de apuração dos fatos em 27 de agosto de 2003,
quando instaurou o Processo Administrativo CVM no RJ2003/7800, do qual resultou a suspensão do
registro da companhia perante a CVM pelo descumprimento continuado de suas obrigações legais e
regulamentares.
6. Portanto, assim como no PAS CVM RJ 2006/4850, julgado em 18 de dezembro de 2007, referente à
Álcalis Rio Grande do Norte S.A. – Alcanorte, o termo prescricional já havia sido interrompido antes da
instauração deste processo sancionador, por força de investigações preliminares realizadas em
processo não-sancionador.
4. Mérito
1. O termo de acusação responsabiliza os administradores da companhia por violações de obrigações que
lhe são atribuídas pelos artigos 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93 e pelos artigos 132, 142, IV,
e 176 da Lei no 6.404/76.
2. Todas as infrações são de natureza objetiva, encontram-se comprovadas nos autos e não foram sequer
questionadas pelos acusados. Em sua defesa, os acusados limitam-se a suscitar as dificuldades
financeiras e operacionais pelas quais passa a companhia.
3. Embora entenda que as dificuldades financeiras enfrentadas pela companhia devam ser consideradas
para atenuar a responsabilidade dos acusados, elas não descaracterizam as infrações cometidas. A
jurisprudência administrativa da CVM é unânime nesse sentido.2
4. Tendo concluído que as infrações foram cometidas, passo a individualizar as responsabilidades e propor
as sanções.
4.5 Primeiramente, ressalto que é pacífico o entendimento do colegiado desta autarquia de que cabe ao Diretor de
Relações com Investidores ("DRI") prestar as informações da companhia exigidas pelos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93. O art. 6o da Instrução CVM no 202/93 é expresso nesse particular: 3
Art. 6o O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de informações ao público
investidor, à CVM e, caso a companhia tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão
organizado, a essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia (artigos 13, 16 e
17).
6. A responsabilidade pelas infrações à Instrução CVM n o 202/93 contidas no termo de acusação e as
correspondentes sanções incidem, portanto, sobre o DRI da companhia no exercício do cargo no
período em que se verificou cada uma das infrações.
7/11

7. Não é o que ocorre, de outro lado, com relação às responsabilidades pelas infrações aos artigos 132,
142, IV, e 176 da Lei no 6.404/76, que podem incidir sobre os demais diretores ou sobre os membros do
conselho de administração, conforme o caso.
8. Vejamos o que dispõem os referidos dispositivos legais.
Art. 132. Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá
haver uma assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
9. Vejamos também o que dispõe o art. 123 da Lei n o 6.404/76:
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no
estatuto, convocar a assembléia geral.
10. Sobre a mesma matéria, vejamos ainda o que dispõe o estatuto social da companhia, em seus artigos
10, 17, "d", e 20:4
Art. 10. Compete ao Conselho de Administração convocar a Assembléia Geral, na forma da Lei.
Art. 17. Compete ao Conselho de Administração:
(...)
d) convocar a Assembléia Geral da Sociedade.
Art. 20. A Diretoria funcionará como órgão colegiado nas deliberações sobre todas as matérias que, por
força da Lei e deste Estatuto, tenham que ser submetidas ao Conselho de Administração, notadamente
o Relatório Anual e as Demonstrações Financeiras, os Balancetes mensais, as propostas de aumento
de capital e de distribuição de dividendos (...).
11. Da simples leitura dos dispositivos legais e estatutários transcritos, ficam claras as seguintes
responsabilidades:
i. dos membros do conselho de administração, pela convocação das assembléias gerais ordinárias
da companhia;5 e
ii. dos membros da diretoria, em conjunto, pela elaboração das demonstrações financeiras
8/11

obrigatórias da companhia.
6. O descumprimento do art. 132 da Lei no 6.404/76 configura, ademais, infração grave, nos termos do
parágrafo único do art. 19 da Instrução CVM no 202/93.
7. Confira-se:
Art. 19. (...)
Parágrafo único. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do artigo 11 da Lei no 6.385, de
07 de dezembro de 1976:
II - a não-observância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para a
realização da assembléia geral ordinária;
5. Conclusão
1. Por todo exposto, considerando a gravidade das infrações, a duração do mandato dos administradores
da companhia, as responsabilidades individuais, as dificuldades alegadas como justificativa para as
violações apontadas e os antecedentes desta autarquia, proponho a aplicação das seguintes
penalidades:6
i. Augusto Tasso Fragoso Pires , na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia, pelo
não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais à CVM durante o período
compreendido entre 19 de março de 1999 e 26 de setembro de 2003, em descumprimento aos artigos
6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de diretor vice-presidente da companhia,
pela não-elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 31 de
dezembro de 1998 a 26 de setembro de 2003, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, a
penalidade de multa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
ii. José Carlos Fragoso Pires Jr. , na qualidade de diretor de relações com investidores da companhia, pelo
não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais à CVM durante o período
compreendido entre 26 de setembro de 2003 e 4 de fevereiro de 2004, em descumprimento aos artigos
6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na qualidade de membro do conselho de administração
da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e realização com atraso, das
assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de
1999 e 31 de dezembro de 2002, em violação ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76,
a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
iii) Carlos Alberto Almeida d ́Oliveira, na qualidade de diretor de relações com investidores
da companhia, pelo não-envio ou envio com atraso de informações periódicas e eventuais
à CVM durante o período compreendido entre 22 de março de 2004 e 3 de maio de 2004,
em descumprimento aos artigos 6o, 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, e, na
qualidade de diretor vice-presidente da companhia, pela não-elaboração das
demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 31 de dezembro
de 2003 e 31 de dezembro de 2005, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76, a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
iv) José Carlos Fragoso Pires, na qualidade de diretor presidente da companhia, pela não-
elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias no período compreendido entre 27
de agosto de 1998 e 4 de fevereiro de 2004, em violação ao disposto no art. 176 da Lei no
6.404/76, e, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, pela
não-convocação e não-realização, ou convocação e realização com atraso, das
assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de
dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em descumprimento ao disposto nos
artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais);
Antônio Carlos Corrêa Feres, na qualidade de diretor presidente da companhia, pela não-
elaboração das demonstrações financeiras obrigatórias desde 4 de fevereiro de 2004, em
violação ao disposto no art. 176 da Lei no 6.404/76, e, na qualidade de membro do
9/11

conselho de administração da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou
convocação e realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos
exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2005,
em descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a
penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais);
vi) Rafael Fragoso Pires , na qualidade de membro do conselho de administração da
companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e realização com
atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados
entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em descumprimento ao
disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a penalidade de multa no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
vii. Giulio Antonio Tola, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, pela não-
convocação e não-realização, ou convocação e realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a penalidade de multa no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);
viii. Francisco Carlos Gaiga, na qualidade de membro do conselho de administração da companhia, pela não-
convocação e não-realização, ou convocação e realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias
referentes aos exercícios sociais encerrados entre 31 de dezembro de 2003 e 31 de dezembro de 2005, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a penalidade de multa no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e
ix) Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia, na qualidade de membro do conselho de
administração da companhia, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e
realização com atraso, das assembléias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais
encerrados entre 31 de dezembro de 1999 e 31 de dezembro de 2002, em
descumprimento ao disposto nos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, a penalidade
de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
5.2 Ressalto que não considerei reincidentes os acusados Antônio Carlos Feres, Augusto Tasso Fragoso Pires, Carlos
Alberto Almeida d’Oliveira, Francisco Carlos Gaiga, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Jr., Norma
Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires, embora tenham sido condenados por infrações similares no
PAS CVM no RJ2006/4850, referente à Álcalis do Rio Grande do Norte S.A. – Alcanorte.
5.3 Essa decisão me parece a mais acertada pois: 7
i. as infrações pelas quais os acusados foram condenados no PAS CVM no RJ2006/4850 foram cometidas
no mesmo período em que foram cometidas as infrações examinadas neste processo; e
ii. a decisão da CVM no PAS CVM no RJ2006/4850 ainda não transitou em julgado na esfera
administrativa.8
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2008.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
1Cf. fl. 335.
2Cf., e.g, PAS CVM no RJ2006/7830, julgado em 10 de julho de 2007; PAS CVM no RJ2005/8528, julgado em 24 de janeiro de 2007; PAS
CVM no RJ2006/1559, julgado em 26 de setembro de 2006; PAS CVM no RJ2005/3646, julgado em 14 de dezembro de 2005; PAS CVM no
RJ2004/5238, julgado em 28 de março de 2005 e PAS CVM no RJ2005/8714, julgado em 13 de fevereiro de 2007.
3Assim se entendeu, por exemplo, nos seguintes processos: PAS CVM no RJ2006/7830, julgado em 10 de julho de 2007; PAS CVM no RJ2006/4850, julgado em 18 de
dezembro de 2007; PAS CVM no RJ2006/1559, julgado em 26 de setembro de 2006; PAS CVM no RJ2005/3646, julgado em 14 de dezembro de 2005; PAS CVM no
RJ2004/5238, julgado em 28 de março de 2005 e PAS CVM no RJ2005/8714, julgado em 13 de fevereiro de 2007.
4 Cf. fls. 200 a 202.
5De acordo com o art. 15 do estatuto social da companhia, as reuniões do conselho de administração podem ser convocadas pelo presidente do órgão ou pela maioria dos membros. Assim, não há como se imputar a responsabilidade pela não-convocação
das assembléias gerais ordinárias apenas ao presidente do conselho de administração, ainda que este tenha sido inerte ao não convocar reunião do órgão para deliberar acerca da convocação da assembléia geral ordinária. Trata-se de caso diverso, por
isso, daquele julgado em 31 de janeiro de 2007 no âmbito do processo administrativo sancionador CVM no RJ2005/6763, no qual o estatuto social da Global Brasil S.A. impunha apenas ao presidente do conselho de administração a responsabilidade pela
convocação das reuniões daquele órgão.
10/11

6Cf., especialmente, o PAS CVM no RJ2006/4850, julgado em 18 de dezembro de 2007, que responsabiliza e imputa penalidade de multa à maioria dos acusados no presente processo, pelas mesmas infrações, cometidas no âmbito da Álcalis do Rio Grande do Norte S.A. – Alcanorte. Com relação às penas
aplicadas aos membros do conselho de administração, pela não-convocação e não-realização, ou convocação e realização com atraso, de assembléias gerais ordinárias, esclareço que não se pode cogitar no presente caso acerca da possibilidade de absolvição desses conselheiros com fundamento na não-
elaboração tempestiva das demonstrações financeiras pelos diretores da companhia. A questão sequer se coloca, e por isso o mérito desse argumento não é analisado neste voto, pois o estatuto social da companhia, constante nos autos, estabelece que o mandato dos conselheiros de administração é de 1
ano. Assim, as assembléias gerais anuais deveriam ter sido convocadas e realizadas dentro do prazo legal, ao menos para a renovação dos mandatos dos membros daquele órgão. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: PAS CVM no RJ2005/7507, julgado em 8 de novembro de 2006; PAS CVM no
RJ2005/8528, julgado em 24 de janeiro de 2007; PAS CVM no RJ2005/8604, julgado em 04 de abril de 2007.
7A esse respeito, faço referência ao voto do ex-presidente desta autarquia, Marcelo Fernandez Trindade, no Processo Administrativo Sancionador CVM no 12/2001, julgado em 12 de janeiro de 2006.
8Os acusados Augusto Tasso Fragoso Pires, Francisco Carlos Gaiga, José Carlos Fragoso Pires, José Carlos Fragoso Pires Jr., Norma Fragoso Pires de Azevedo Garcia e Rafael Fragoso Pires interpuseram recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, os quais ainda não foram julgados. Os acusados Antônio Carlos Feres e Carlos Alberto Almeida d ́Oliveira
não interpuseram recurso até esta data, mais ainda dispõem de prazo para recorrer.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2006/4849

Voto proferido pelo Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2006/4849 realizada no dia 17 de junho de 2008.

Senhora presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator.
Eli Loria
DIRETOR
---------------------------------------------------------------

Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2006/4849 realizada no dia 17 de junho de 2008.

Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
-----------------------------------------------------

Voto proferido pela presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de Julgamento
do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4849 realizada no dia 17 de junho de 2008.

Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, nos exatos termos do seu
voto, que resultou na aplicação de pena de multa aos acusados.

Informo ainda que os acusados apenados poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

11/11